Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710790-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DECISÃO A agravante-executada peticiona em 21/5/2024 para informar que houve a perda do objeto recursal e requerer a exclusão do processo da pauta (id. 59356381). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 15/05/2024 a 22/05/2024. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora